Tribunal: STF
Processo: RHC 176030
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental (eDOC 19) interposto contra decisão monocrática que, forte na ocorrência de hipótese de não conhecimento, pois ausente o exame de mérito pela Corte Superior, o que configuraria supressão de instância, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 18).
    É o relatório. Decido. 
    Em consulta ao site oficial do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Tutela Provisória no HC 548.350/SP (DJe 27.02.2020), verifico que foi deferida a transferência do paciente para prisão albergue domiciliar, nos seguintes termos: 
    “A presente medida comporta acolhimento.
    O requerente logrou apresentar documento hábil a comprovar que seu estado de saúde demanda cuidados que não podem ser dispensados no interior do estabelecimento prisional (fl. 417), razão pela qual o deferimento da pretendida prisão domiciliar é de rigor.
    No entanto, já que o paciente necessita de tratamento adequado, mediante atenção médica multidisciplinar e condições satisfatórias (fl. 417), deverá ele comprovar quinzenalmente, perante o Juízo da Execução Penal, o qual deverá impor as demais condições da prisão domiciliar, que está recebendo tratamento médico adequado fora do estabelecimento prisional, sob pena de seu encarceramento ser restabelecido.
    Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória para assegurar ao requerente/paciente o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar, mediante o cumprimento de condições a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, dentre elas, comparecer quinzenalmente, em Juízo para comprovar que está recebendo tratamento médico adequado fora do estabelecimento prisional.”
    Tal dado, associado ao fato de que o pedido principal formulado pela impetração era a concessão da prisão domiciliar, conduz à conclusão de que houve a perda do objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus e, por conseguinte, do agravo regimental pendente de exame. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente